Tribunal: TJES
Processo: 5010724-68.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010724-68.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. e outros (3)
RECORRIDO: GESSO VITHA LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010724-68.2023.8.08.0035

RECORRENTES: ITAU UNIBANCO S.A. e STONE PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO:
GESSO VITHA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. VENDAS DE MERCADORIAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO E LINKS DE PAGAMENTOS. OPERAÇÕES CONTESTADAS. CHARGEBACK. REPASSE NÃO REALIZADO AO VENDEDOR. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CREDENCIADORA POR RISCO INERENTE AO PRÓPRIO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DOLO DO LOJISTA. CAPACIDADE TÉCNICA DAS RÉS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado do réu Itaú no Id. 10449424 e da ré Stone no Id. 10449438. Contrarrazões do autor no Id. 10449432 e Id. 10449441, estando assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10449424), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Também conheço do Recurso Inominado da ré Stone (Id. 10449438), contudo não conheço do tópico “II – DAS RAZÕES PARA REFORMA DA SENTENÇA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – PREVALÊNCIA DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO” por inovação recursal, posto que não arguido em contestação. Ademais a incompetência relativa, diferente da absoluta, não é matéria de ordem pública.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 10449420), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, em relação à requerida ANA CRISTINA DE MELO PORTO, na forma do art. 485, VIII do CPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR as requeridas, de forma solidária, ao pagamento na quantia de R$ 16.174,32 (dezesseis mil e cento e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos), pelos danos materiais, corrigidos monetariamente a partir do recebimento, mais juros moratórios a partir da citação.’’

Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais sob o argumento de que a Sra. Ana Cristina de Melo Porto entrou em contato solicitando o orçamento de uma lista de materiais no total de R$16.175,00. A parte autora encaminhou 02 links de pagamento no valor de R$5.391,66 e 01 link de pagamento no valor de R$ 5.391,00. Ocorre que as transações foram questionadas pelos titulares dos cartões utilizados como meio de pagamento, dando início a processos de disputa que culminaram no chargeback (contestação) dos valores. Requereu danos materiais de R$16.175,00 e o pagamento de indenização por danos morais em R$ 20.000,00.

O Recorrente Itaú, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, arguindo preliminares de ilegitimidade passiva do recorrente por ser um mero meio de pagamento e não possuir relação contratual com a parte autora, necessidade de complementação do polo pelos titulares do cartão usados na transação e sentença genérica. No mérito, alega que quando há algum impasse, as partes devem solucionar a situação diretamente entre os envolvidos no impasse, neste caso o titular do cartão e o estabelecimento comercial. Afirma ser somente meio de pagamento.

Por sua vez, a ré Stone alega não ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, pois a relação existente entre as partes é estritamente comercial. Além disso, a Recorrida não demonstrou ter enviado à Recorrente a documentação necessária para comprovar a regularidade das transações, tanto que os autos não foram instruídos com o comprovante de entrega dos produtos ao cliente ou ao portador do cartão, tampouco cópia da declaração assinada por este autorizando o uso de seu cartão por terceiros.

ILEGITIMIDADE PASSIVA (ARGUIDA PELO ITAÚ)

Alega a recorrente ausência de responsabilidade no negócio jurídico com a parte autora/recorrida, todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

INCLUSÃO NO POLO DOS TITULARES DO CARTÃO (ARGUIDA PELO ITAÚ)

Rejeito o pleito de inclusão no polo passivo de terceiro estranho aos autos, pois, como já destacado pela sentença e em razão dos princípios da informalidade e da celeridade, o rito dos Juizados Especiais cíveis impede a intervenção de terceiros, nos termos do art. 10 da lei 9.099/1995 que assim dispõe: "
Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência”.

SENTENÇA GENÉRICA (ARGUIDA PELO ITAÚ)

A ré alega que a sentença não está devidamente fundamentada, consoante art. 489 do CPC. Não vislumbro ausência de fundamentação. A sentença expôs suas razões ao decidir. Destaco que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o art. 489 não possui aplicação no Sistema dos Juizados Especiais, ante a previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95, conforme Enunciado 162 do FONAJE.

MÉRITO (ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS)

A priori, a relação jurídica existente entre as partes não é de consumo, pois, a contratação do serviço de máquina de cartão tem por objetivo potencializar seu negócio lucrativo (insumo de atividade econômica), o que afasta a pessoa jurídica da qualidade de consumidora final. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E DE SERVIÇOS DE CRÉDITO PRESTADO POR EMPRESA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE. A aquisição de bens ou a utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de implementar ou incrementar a sua atividade negocial, não se reputa como relação de consumo e, sim, como uma atividade de consumo intermediária. Recurso especial conhecido e provido para reconhecer a incompetência absoluta da Vara Especializada de Defesa do Consumidor, para decretar a nulidade dos atos praticados e, por conseguinte, para determinar a remessa do feito a uma das Varas Cíveis da Comarca. (REsp 541.867/BA, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro BARROS MONTEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/11/2004, DJ 16/5/2005, p. 227)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA N. 7/STJ. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. Recurso especial cuja pretensão demanda reexame de matéria fática e cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. A utilização de serviços ou aquisição de produtos para incrementar da atividade produtiva não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, circunstância que afasta as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.390.108/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 8/8/2017, DJe 22/8/2017)

No caso em tela, a parte autora realizou uma venda e efetuou três links para pagamento pagamento, sendo 02 links da Getnet (1ª ré) e 01 link da Stone (2ª ré e recorrente), no dia 12/11/2022. Os cartões são do Banco Itaú (3ª ré e recorrente). O produto foi entregue dia 15/11. Todavia, nos dias 19 e 20 de novembro, sob suposta alegação de fraude pelos portadores de cartão de crédito, as rés não teriam feito repasses dos pagamentos realizados, em que pese tenha havido entrega dos produtos, de modo que entende ser devida a restituição dos pagamentos, consoante Id. 10449335 e seguintes.

Quanto à responsabilidade da recorrente Stone
, que faz a intermediação dos pagamentos por meio de links, foi com a recorrente que a recorrida firmou contrato de intermediação de pagamentos. Assim, a responsabilidade está devidamente configurada, pois a obrigação contratual de transferir o pagamento feito pelo portador à parte autora era da ré Stone, e tendo havido descumprimento é ela quem deve responder a ação.

Na venda on-line intermediada pela recorrente, é somente ela quem detém as informações acerca da titularidade do cartão de crédito e é quem pode conferir eventual fraude ocorrida na transação. O vendedor, quando permite a realização de pagamentos on-line, não tem condições de verificar eventuais irregularidades. Nesse sentido, cabe à intermediadora de pagamentos apurar a regularidade da transação, inclusive perante o emissor do cartão, já que é ela, e não o vendedor, quem possui capacidade técnica para impedir fraudes.

Se a intermediadora de pagamentos autoriza a transação, comunica a regularidade da venda ao vendedor e o leva a entregar os produtos ao comprador, não pode dias depois deixar de realizar os repasses de valores, transferindo todo o risco do negócio ao comerciante, que já entregou os produtos e não pode recuperá-los.

Ademais, há provas nos autos de que o produto foi entregue, consoante Id. 10449280 e seguintes, tendo até mesmo sido juntado vídeos e prints de conversas do Whatsapp.

Novamente, se houve autorização da transação, a intermediadora faz nascer o direito do lojista receber os valores prometidos, não podendo haver retenção uma semana depois que a venda foi autorizada.

Se houve ilícito, o lojista deve receber o pagamento, expressamente autorizado pela intermediadora, e as demais partes da transação devem assumir o risco de localizar o fraudador e obter a restituição de valores, já que a fraude se deu pois a intermediadora autorizou transação ilegítima, e não face ao lojista, que não possui capacidade técnica de analisar se o comprador que inseriu os dados do cartão em seu site era o real portador.

Ademais, as cláusulas contratuais que eximem a recorrente Stone de responsabilidade são abusivas, pois não levam em consideração quem possui capacidade tecnológico na relação contratual para evitar a ocorrência de fraudes. Colaciono julgados nesse sentido:

Apelação – Parte ré, intermediadora de transações on-line por cartão de crédito, que deixou de repassar ao lojista o valor das vendas, sob alegação de contestação pelo portador do cartão ("chargeback") – Sentença de procedência, determinando o repasse à autora - Apelação da ré - Alegação de ilegitimidade passiva afastada - O contrato de intermediação com o dever do repasse dos valores foi feito em face da ré, que é parte legítima para responder pela demanda –
Cláusulas contratuais que permitem o chargeback que são abusivas, pois transferem ao lojista toda a responsabilidade pela venda fraudulenta, quando quem realiza o controle e autoriza as transações é unicamente a ré – Uma vez autorizada a transação e entregues as mercadorias pelo lojista de boa-fé ao suposto comprador autorizado pela empresa intermediadora, surge o dever desta realizar o repasse dos valores contratados, já que a autorização da venda se deu sem a constatação da fraude no momento oportuno
– Precedentes deste Tribunal – Recurso improvido (TJ-SP - Apelação Cível: 10001917320238260082 Boituva, Relator: Tania Ahualli, Data de Julgamento: 25/06/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024) (grifo nosso)

RESPONSABILIDADE CIVIL - 'CHARGEBACK' - Venda realizada pela autora através de cartão de crédito administrado pela ré e que foi devidamente aprovada, motivando a tradição das máquinas - Retenção do valor da transação ao argumento de que o cartão utilizado era fruto de fraude - Ação de indenização por dano material julgada procedente, condenando a ré ao repasse do valor da transação aprovada (R$16.000,00) - Insurgência pela ré - Descabimento - Legitimidade passiva, na qualidade de administradora da bandeira do cartão, que já se encontra assentada pela jurisprudência, ficando-lhe ressalvado eventual direito de regresso em face de quem entender ser o verdadeiro causador do dano -
Vendas que foram aprovadas sem ressalvas, motivando a entrega das mercadorias pela parte autora, que se fiou na autorização de regularidade emitida e seguiu os procedimentos de segurança - Hipótese em que era ônus específico da ré demonstrar que alertou a empresa filiada do risco de 'chargeback' pela não confiabilidade da transação a partir do seu sistema de antifraude, o que inexiste na hipótese - Sequer comprovou a contestação havida
- Impossibilidade de transferir o risco da sua atividade à autora, que atuou de boa-fé, devendo responder pelo valor das transações questionadas - Precedentes - Sentença de procedência mantida - Honorários recursais devidos e elevados em 5% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, CPC)- Recurso desprovido, nos termos do presente acórdão. (TJSP; Apelação Cível 1120174-46.2022.8.26.0100; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/12/2023; Data de Registro: 07/12/2023)

Em relação à responsabilidade do também recorrente Itaú
,
emissor do cartão, também se mostra responsável pela restituição dos valores. Os riscos envolvidos nas operações com cartões de crédito, como fraudes, roubos e clonagens de cartões, devem ser suportados pelas entidades que operam e autorizam as transações e não aos lojistas, à exceção da hipótese de comprovação da culpa, ou dolo do lojista, na operação, o que não ocorreu na hipótese.

Ademais, o banco recorrente não colacionou aos autos provas das referidas alegações bem como não demonstrou se houve ou não rápida contestação da compra, a tempo de impedir o repasse do adiantamento ao estabelecimento.

A responsabilidade deve ser atribuída às credenciadoras e às instituições financeiras, pois são elas quem processam os pagamentos e recebem contraprestações por meio de taxas previstas no contrato de credenciamento firmado com o estabelecimento comercial.

O risco da atividade, em relação ao processamento e comunicação das operações financeiras, não pode ser atribuído somente ao lojista. Colaciono julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM COBRANÇA – CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL - SISTEMA DE TRANSAÇÃO ENVOLVENDO CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO – SISTEMA CIELO – VENDA EFETIVADA - RECURSO DA REQUERIDA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – RISCO DE ATIVIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL (ART. 927, § ÚNICO, CC)- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Contrato de credenciamento comercial ao sistema de transação envolvendo cartão de crédito/débito (Sistema CIELO), a operadora do sistema resta impedida de efetuar a retenção e ou estorno das quantias em razão de “chargeback”, o denominado cancelamento de compra em virtude do não reconhecimento da transação pelo titular do cartão de débito ou crédito, pois, trata-se de risco de atividade que não pode ser transferido ao estabelecimento comercial ( CC, art. 927, parágrafo único), e determina a nulidade de cláusulas nesse sentido, por tratar-se de responsabilidade objetiva da operadora do sistema. 2.
A administradora de cartão de crédito, responsável pela logística e tecnologia de meios de pagamentos empregados nas transações de compra e vendas virtuais, é a garantidora das operações do sistema não podendo atribuir eventuais prejuízos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros, na modalidade clonagem de cartões de débito/crédito de consumidores, para o estabelecimento comercial credenciado, à exceção da hipótese de comprovação da culpa, ou dolo do empresário, na operação, o que não ocorreu na hipótese.
(TJ-MT 10075703120198110015 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021) (grifo nosso)

Logo,
voto pela manutenção da r. sentença que condenou as rés, de forma solidária, ao pagamento na quantia de R$ 16.174,32, pelos danos materiais referente à venda contestada, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas
LHES NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
as recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
E. Pares,

Em que pesem os judiciosos fundamentos consignados na sentença proferida pelo juízo
a quo
e pelas considerações trazidas pelo E. Relator, peço vênia para respeitosamente divergir de seu entendimento, uma vez que, no presente caso, as
R
ECORRENTES
atuaram como mero meio de pagamento para viabilização do negócio jurídico entabulado entre a parte autora/recorrida e as recorrentes/demandadas.

Embora seja o administrador do cartão, de fato, o banco não pode cancelar a compra e venda sem que haja requerimento formal do estabelecimento comercial ou do cliente, o que acarretaria insegurança no sistema de pagamentos na modalidade cartão de crédito.

In casu
, o desacerto comercial ocorreu na execução do contrato entre a recorrida e Sra.
ANA CRISTINA DE MELO PORTO
, sendo evidente que a instituições financeiras não participaram da relação jurídica atinente à prestação dos serviços pela demandante/recorrida, logo, não podem ser responsabilizadas pela inexecução do contrato, sendo válido destacar que houve pedido de desistência da ação em face da correquerida
ANA CRISTINA DE MELO PORTO
.

Sem maiores delongas, pedindo vênia aos que entendem de modo diverso, divirjo do E. Relator, a fim de
conhecer do recurso inominado e DAR-LHE parcial provimento
para
julgar improcedente a pretensão autoral
.

Sem condenação em custas processuais (já recolhidas) e verba honorária ante o provimento dos recursos.

É como voto
.